Tribunal: STF
Processo: RE 826881
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele ente federativo que, exercendo juízo de retratação, adequou-se ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, para determinar a observância, na fase de liquidação do julgado, dos critérios estabelecidos no RE 870.947-RG/SE, relativamente aos juros e correção monetária. Eis a ementa do julgado (fl. 72, Doc. 6):



    “Agravo de Instrumento — Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil — Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública — Repercussão Geral com julgamento de mérito — RE 870.947/SE (Tema 810) — Juízo de retratação exercido.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 77-82, Doc. 6), foram rejeitados nos seguintes termos (fl. 93, Doc. 6):



    “Embargos de declaração — Devolução à Turma Julgadora nos termos do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do julgamento de mérito do RE n° 870.947/SE (Tema 810 STF), com juízo de retratação exercido — Obscuridade, contradição, omissão e erro material inexistentes — Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida — Inadmissibilidade — Embargos não acolhidos.”



    No Recurso Extraordinário (fls. 98-106, Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o Estado alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais.



    Preliminarmente, requereu a suspensão do processo até decisão final do STF quanto aos Embargos de Declaração opostos no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810).



    Quanto ao mais, afirma que o acórdão recorrido afastou a aplicação da TR para fins de correção monetária de débitos da Fazenda Pública relativos ao período de 29/6/2009 a 25/3/2015, em dissonância com o decidido pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 810. 



    Argumenta que “ao não aplicar o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal 11.960/09, em relação à correção monetária de débitos até 25/03/2015, o TJ/SP não respeitou o procedimento previsto no artigo 97 da Constituição Federal e tampouco o enunciado 10 da Súmula da Jurisprudência Vinculante” (fl. 106, Doc. 6).



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, à consideração de que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF fixada no julgamento do Tema 810, conforme disposto no art. 1.040, I, do Código de Processo Civil (fls. 114-115, Doc. 6).



    Irresignada, a parte recorrente apresentou Agravo Interno perante a Corte de origem (fls. 119-122, Doc. 6), razão pela qual o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconsiderou a decisão anterior para admitir o Recurso Extraordinário e determinar a remessa dos autos à Superior Instância (fls. 125-127, Doc. 6).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à suposta violação ao art. 97 da Constituição, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à aplicação da TR como índice de correção monetária, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 72-74, Doc. 6):



    “II — No tocante à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, definiu as seguintes teses a respeito da matéria: 



    "1) O art. 1º-F da Lei n° 9.494197, com a redação dada pela Lei n° 11. 960109, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5° caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, afixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei n° 9.494197 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 ". 



    “2) O art. 1 °-F da Lei n° 9.494197, com a redação dada pela Lei n° 11.960109, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5, MI), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina ". 



    Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1ºF da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09. 



    Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou seja, para todas as condenações impostas à Fazenda Pública. 



    Ainda, segundo orientação também do STF, a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia "erga omnes" desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acordão (Rcl. n° 3632 AgR/AM), Rel. p/ acordão Ministro Eros Grau, DJu 18.08.2006. 



    Assim sendo, na espécie, tem-se pela necessidade de adequação do venerando acórdão de fls. 172/177, para observância, na fase de liquidação do julgado, dos critérios estabelecidos no julgamento do RE & 870.947/SE, relativamente aos juros e correção monetária, por não mais se justificar entendimento diverso.”



     Relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Segue a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente